Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CORTE DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ESSENCIALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré NUNES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a compensar o autor pelos danos morais, no valor de R$1.000,00. Em suas razões, sustenta que o corte de água por falta de pagamento não fere o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e garantia do mínimo existencial e pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 51917481.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51917475 e ID 51917476.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
5. Analisando a síntese dos fatos, observa-se que em decorrência de aperto financeiro que impediu o locatário de arcar com os compromissos relativos à locação, a requerida promoveu o corte do fornecimento de água no imóvel do autor, obrigando-o a buscar água no vizinho, que cobrava por cada balde cheio fornecido, sendo esta água utilizada para tomar banho e preparar seus alimentos.
6. Em primeiro lugar, é valido destacar que o uso de água é essencial para higiene pessoal e alimentação dos indivíduos. Sob este viés, a inadimplência, em regra, não justifica o ato de corte de fornecimento, que, de acordo com a agência reguladora, pode ser feito pela concessionária do serviço. No caso, a imobiliária promoveu a suspensão do serviço, com o objetivo de obrigar o locatário a adimplir as obrigações, em total afronta ao princípio da dignidade humana.
7. Insta esclarecer que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
8. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.